Tribunal: TJBA
Processo: 8116737-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116737-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: JUAN MANUEL MALVAR REGUEIRA

Advogado(s)
:
MAYARA CAROLINA CUNHA RIBEIRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO OBSERVANDO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta por Juan Manuel Malvar Regueira. O juízo a quo extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de alteração cadastral referente a dois imóveis por ausência de interesse de agir, e, quanto aos demais pedidos, anulou lançamentos de IPTU e/ou TRSD vinculados ao CPF do autor e determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão: Discute-se a regularidade da distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente diante da extinção parcial do feito sem julgamento do mérito e da alegada simplicidade da causa.

III. Razões de decidir: A sucumbência da parte autora foi mínima, não havendo falar em sucumbência recíproca, uma vez que o Município reconheceu espontaneamente a obrigação quanto a duas inscrições. Em observância ao princípio da causalidade, quem deu causa à demanda foi o Município, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência. Não se aplica a fixação dos honorários por equidade, conforme estabelecido no Tema 1.076 do STJ, tendo em vista a existência de expressivo proveito econômico. A base de cálculo dos honorários foi corretamente fixada sobre a soma dos créditos tributários anulados e do valor da indenização por danos morais, observando os percentuais legais do CPC. A alegação de desproporcionalidade dos honorários não prospera, pois foram fixados no mínimo legal. Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé por parte do recorrente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Em ações anulatórias contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido. Não se aplica a fixação por equidade quando ausente valor inestimável ou irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8116737-34.2020.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado,
JUAN MANUEL MALVAR REGUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça